Tribunal: TJMT
Processo: 0006909-59.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006909-59.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VM CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 08.225.968/0001-28 (APELANTE), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), A.P. DA SILVA TESORI & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 06.184.222/0001-98 (APELADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ registrado(a) civilmente como SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - CPF: 839.149.511-68 (ADVOGADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (ASSISTENTE), VIA MAR CONSTRUÇÕES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA POR PROCURADOR. PROCURAÇÃO PÚBLICA COM AMPLOS PODERES. TEMA 1.061/STJ. TEORIA DA APARÊNCIA. NOTAS FISCAIS SEM ACEITE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
em virtude de
sentença que julgou improcedentes
os pedidos formulados nos E
mbargos à
E
xecução opostos para desconstituir título executivo fundado em contrato de prestação de serviços de vigilância patrimonial.

2.
A embargante alegou inexigibilidade do título, sob o argumento de falsidade da assinatura da representante legal no contrato e ausência de aceite das notas fiscais.

3.
A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura constante do contrato não foi lançada pela representante legal, mas confirmou a autenticidade da assinatura aposta na procuração pública que outorgou ao signatário amplos poderes de gestão e administração.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) saber se o contrato assinado por procurador com amplos poderes constitui título executivo extrajudicial válido; (
ii
) saber se a
falt
a de aceite nas notas fiscais afasta a exigibilidade do crédito; (
iii
) saber se é cabível a condenação da embargante por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

5. O art. 784, III, do CPC admite como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, sendo válida, no caso de pessoa jurídica, a manifestação de vontade emitida por representante com poderes para contratar.

6. A
P
rocuração
P
ública, cuja autenticidade foi confirmada por perícia, conferiu ao procurador amplos, gerais e ilimitados poderes para gerir e administrar os negócios da outorgante, abrangendo a celebração de contrato de prestação de serviços inserido na atividade ordinária da empresa.

7. A
falta
de perícia específica para atribuir ao procurador a assinatura lançada no contrato não invalida o título, porque a impugnação recaiu sobre a assinatura da representante legal.

8. O Tema 1.061/STJ não conduz, por si só, à nulidade do título, porque o ônus probatório foi satisfeito pela exequente mediante prova pericial da autenticidade da procuração e documentação apta a comprovar a legitimidade da representação.

9. A teoria da aparência aplica-se ao caso, pois a confiança da contratante decorreu de aparência objetiva de representação legítima, produzida pela própria conduta reiterada da empresa, publicamente identificada em atos oficiais.

10. A
inexist
ência de aceite formal nas notas fiscais não afasta a exigibilidade do crédito quando o contrato prevê o pagamento mediante apresentação de nota fiscal e boleto bancário.

11. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois a impugnação da validade do título, fundada em dado objetivo revelado pela perícia quanto à assinatura do contrato, configura exercício regular do direito de defesa, sem demonstração de dolo
processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido
em parte
,
apenas para excluir a multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:
“
1.
É válido o título executivo extrajudicial fundado em contrato assinado por procurador investido por procuração pública com amplos poderes de administração
. 2. A

falta
de aceite nas notas fiscais
não é
causa de inexigibilidade do crédito quando essa formalidade não foi pactuada
;
3..
É
incabível a condenação por litigância de má-fé sem prova de dolo processual”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 80, 81 e 784, III; CC, art. 661, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo 1.061.

R E L A T Ó R I O

Recurso
d
e Apelação

n
.
o
0006909-59.201
7
.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VM Construções Ltda. – EPP

(antiga
Via Mar Construções Ltda.) em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de
A.P. da Silva
Tesori
& Silva Ltda. – ME
.

N
os
E
mbargos
à Execução
,
a controvérsia foi a de
que o título era inexigível porque o contrato não teria sido assinado por sua representante legal,
Sra.
Ana Clara Chaves de Figueiredo
, mas por terceiro estranho à relação
, Sr.
Rogério Eduardo
Wonglon
Pereira
.

T
ambém alegou desconhecimento das notas fiscais emitidas sem aceite.

Durante a instrução, foi produzida prova pericial grafotécnica
, cujo
laudo concluiu
02 (
dois
)
pontos distintos e centrais:
(i)
a assinatura aposta no contrato de prestação de serviços não foi produzida por Ana Clara Chaves de Figueiredo
e que
(
ii
)
a assinatura aposta na procuração pública foi produzida por Ana Clara Chaves de Figueiredo
, que conferiu a
Rogério Eduardo
Wonglon
Pereira

“os mais amplos gerais e ilimitados poderes para gerir e administrar todos os negócios e interesses da outorgante”
.

Com base nisso

e

t
ambém

n
o fato de a própria
E
mbargante reconhec
eu
a existência do “antigo administrador e procurador da empresa”
, o Juiz da causa julgou improcedentes os pedidos
autorais, e compeliu a Apelante a pagar os honorários advocatícios de
10% sobre o valor atualizado da causa.

E mais: condenou a Apelante
por litigância de má-fé, nos termos dos
arts
. 80, II e III, e 81 do CPC,
e
fix
ou
multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Por corolário, determinou o prosseguimento da Ação de E
xecução no 0012302-38.2012.8.11.0041
,
fundada em
C
ontrato de
P
restação de
S
erviços de
V
igilância
P
atrimonial,
de 31/07/2010,
vinculado à obra da UPA, com dívida referente ao período de 05/06/2011 a 05/10/2011, com valor mensal ajustado de R$ 4.250,00
(quatro mil duzentos e cinquenta reais)
.

Inconformada, a Apelante recorreu.

Asseverou
,

em síntese
,
que
a sentença merece reforma face à
nulidade absoluta do título executivo, pela comprovada falsidade da assinatura aposta no contrato
.

À luz
da tese fixada no Tema Repetitivo no 1.061 do Superior Tribunal de Justiça
, arguiu a
insuficiência da procuração para legitimar a subscrição do contrato,
à míngua de
poderes específicos e de prova de que a assinatura constante do instrumento partiu do punho do procurador
.

Defendeu a
inaplicabilidade da teoria da aparência
.

No mais, pediu a
reforma da condenação por litigância de má-fé, ao argumento de que a Embargante
/Apelante
teria exercido regularmente seu direito de defesa, sendo indevida a sanção.

Contrarrazões no ID
346074897.

É o relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026